Tribunal: TJDFT
Processo: 0707734-65.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707734-65.2023.8.07.0007 RECORRENTE: CAIO LUCAS FERREIRA GOMES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. BRIGA DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL SIMPLES. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. QUALIFICADORA. PROBABILIDADE. COMPETÊNCIA. REFORMA DA DECISÃO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra sentença que desclassificou o delito previsto no art. 121, § 2o, inciso II, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal, para o de lesão corporal simples. O apelante requer a pronúncia do réu diante da instauração de debate acerca da ocorrência dos fatos, situação que não pode ser excluída da competência do Conselho Popular. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questão em discussão: definir se há provas suficientes para a pronúncia do acusado por tentativa de homicídio qualificado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de pronúncia exige apenas a prova da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, sendo dispensada a certeza necessária para condenação, nos termos dos artigos 413 e 414, do Código de Processo Penal. 4. No caso concreto, a prova da materialidade e presença robusta de indícios de autoria estão demonstrados pelos depoimentos da vítima e testemunhas, corroborados pelo laudo pericial, que indicam a participação ativa do recorrido na empreitada criminosa ao menos a título de dolo eventual. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A decisão de pronúncia baseia-se na materialidade do delito e em indícios suficientes de autoria, não exigindo certeza para condenação. 2. O Conselho de Sentença (Júri) possui soberania e competência para avaliar se os indícios, após tornarem-se provas, são suficientes para amparar eventual decreto sentencial condenatório. 3. Quanto à qualificadora (motivo fútil), havendo elementos indicativos, caberá ao Conselho de Sentença apreciar sua incidência, em razão da competência absoluta do referido órgão julgador. - Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, § 2o, II, e art. 14, II; CPP, arts. 413 e 414. - Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1903474, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 08.08.2024. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 155 do Código de Processo Penal, sustentando que não foi observado o sistema do livre convencimento motivado, que exige valoração crítica de todo o conjunto probatório; c) artigos 413 e 414, ambos do CPP, afirmando que o reconhecimento do dolo eventual não foi amparado por elementos objetivos, mas por presunção. Indica, ainda, dissenso pretoriano com julgado do STJ, asseverando que as qualificadoras só podem ser submetidas ao Tribunal do Júri se não forem manifestamente improcedentes ou destituídas de suporte probatório mínimo. Não aponta, no entanto, o dispositivo legal que teria sofrido interpretação dissonante. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, § 1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Tampouco cabe subir o inconformismo lastreado na apontada ofensa aos artigos 155, 413, e 414, todos do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Nesse sentido, com base nos depoimentos trazidos aos autos, e diante da divergência expressa de teses, danos no automóvel, vale destacar que somente o Conselho de Sentença poderá aferir a existência da imputação do referido delito, ante conflito entre a denúncia e a sentença desclassificatória, em cotejo com os indícios extraídos do acervo probatório. Nesta fase, vale a prova indiciária, pois ao julgador sequer é permitido aprofundar-se para não incutir sua opinião no ânimo dos julgadores naturais – o corpo de jurados (ID 71391852). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O apelo especial também não cabe prosseguir no que se refere à divergência interpretativa com julgado do STJ quanto à tese de afastamento da qualificadora, pois “Verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo” (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o inconformismo não mereceria subir, pois rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido, no sentido de que “há indícios de que a tentativa de homicídio tenha sido cometida após simples discussão de trânsito [...] os indícios de persistência da referida qualificadora são extraídos principalmente dos depoimentos da vítima e das testemunhas, razão pela qual deverá ser perquirida por ocasião do julgamento pelo Conselho de Sentença” (ID 71391852), demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016